Tribunal: STF
Processo: HC 189440
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – PRONUNCIAMENTO – COLEGIADO – INADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Jonatas Vinicius Cordeiro, por meio da petição/STF nº 105.005/2020, interpôs agravo interno contra acórdão da Primeira Turma, mediante o qual deferida parcialmente ordem, para estabelecer o regime inicial semiaberto, assim resumido:
    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO. Ante dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento de pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.
    Ressalta atendidos os requisitos necessários à observância da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
    Busca a reforma do pronunciamento recorrido, reconhecendo-se o direito à diminuição.
    2. Revela-se inadmissível agravo interposto contra ato de Colegiado do Supremo, uma vez adequado, a teor do artigo 317 do Regimento Interno, somente para impugnar decisão individual, formalizada pelo Presidente do Tribunal, Presidente de Turma ou Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.
    3. Nego seguimento ao agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator